Tribunal: STF
Processo: RE 77166
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-07
Data de publicação: 1973-12-07

Ementa:
AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO. MISERABILIDADE. PARA A REPRESENTAÇÃO,
BASTA A MANIFESTAÇÃO INEQUIVOCA DA VONTADE NO SENTIDO DE QUE O
PROCESSO SEJA INICIADO. A MISERABILIDADE PODE SER COMPROVADA POR
QUALQUER MEIO IDONEO. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO NÃO CONHECIDO.